Tribunal: STF
Processo: HC 177308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, em favor de Lucas Salas Borba, contra decisão proferida pelo Ministro Riicardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu do HC 177.066/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º, do Código Penal, pois, mediante concurso de agentes, subtraiu, mediante grave ameaça, R$ 500,00 em espécie e um aparelho celular. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Habeas corpus . Roubo. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposta autoria de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas imputações, da devida presunção de inocência”. (eDOC 3) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu a medida liminar, pendente ainda o julgamento do mérito. (eDOC 4)
    Na sequência, manejou habeas corpus no STF, cujo relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, não conheceu do mandamus por óbice da Súmula 691. 
    Novamente nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    Ressalvo, contudo, posição sobre o cabimento da ação, visto que os limites de aplicabilidade da Súmula 606 deste STF precisam ser discutidos com profundidade pelo Plenário em sessão presencial. 
    Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou; do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. 
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos. 
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus , por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva. 
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus, por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente